Tribunal: TCU
Processo: 032.028/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12024/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.028/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlette Consoladora Nunes Viana (XXX.206.941-XX); Claudio de Gois Nery (XXX.011.971-XX); Ildo Vieira Rodrigues (XXX.171.481-XX); Jovenil Clarimundo Ribeiro (XXX.412.571-XX); Lucia Taia (XXX.224.291-XX); Milton Moreira (XXX.158.691-XX); Regma Maria dos Santos (XXX.135.506-XX); Silvia Rodrigues Freire Gomes (XXX.590.251-XX); Suely Henrique de Aquino Gomes (XXX.306.861-XX); Teresinha Maria Duarte (XXX.666.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.